Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-05.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011396-05.2000.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE GONÇALVES DA SILVA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153 STJ. REDUÇÃO. ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Apelação interposta objetivando a reforma da r. sentença (ID 23395036) proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do executivo fiscal manejado pelo DISTRITO FEDERAL, que extinguiu a execução com fulcro no art. 487, inciso VII, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e reduziu, pela metade, os honorários de sucumbência devidos pelo ente público, em observância à regra inserta no art. 90, § 4.o, do Código de Processo Civil, consolidando-se em 5% do valor atualizado da causa. 2. A concordância do autor com a causa extintiva, modificativa ou impeditiva alegada pelo réu em peça de defesa, equivale a pedido de desistência, e não de reconhecimento do pedido, na acepção jurídica, que é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação, diversamente da desistência da ação que é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. A desistência da ação com cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, conforme dispõe a Súmula 153 do STJ, observando o regramento disposto no art. 85, §§ 2.o e 3.o, I, do CPC. 4. A redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC, apenas se dá quando o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente com sua obrigação. A desistência da execução fiscal não confere o benefício, ainda que haja cancelado a Certidão de Dívida Ativa. 5. Deve o autor agir com cautela, avaliando os eventuais encargos sucumbenciais derivados de sua pretensão. A inteligência do art. 90, § 4.o, do CPC, não pode levar a interpretação de premiar a inadvertência daquele que demanda em desfavor de outrem sem a devida previdência, causando-lhe transtornos e contratação de advogado. 6. É descabida a redução da condenação que fixou honorários sucumbenciais segundo o regramento disposto no art. 85, §§ 2.o e 3.o, I, do CPC, no mínimo percentual definido em lei. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO O recorrente alega violação ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, tendo sido cancelado o débito tributário, a Fazenda Pública faz jus à redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios, de maneira que a incidência das disposições do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, implicam “em condenação ao pagamento em valor exorbitante considerando que não houve sucumbência”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III– Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029